Tribunal: TJES
Processo: 5031736-11.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031736-11.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: VANIA LUCIA RAMOS DE SOUZA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora narra que não obteve êxito, pelas vias administrativas, em fazer cessar as cobranças lançadas mensalmente em seu cartão de crédito, relativas a serviço contratado por seu irmão. Foi proferida sentença de procedência, nos seguintes termos: “
ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual: a) DETERMINO a suspensão da cobrança das mensalidades do “CARTÃO DE TODOS”, contratado por Edson Ferreira Ramos, junto ao cartão de crédito de titularidade da autora (Ourocard Visa n° 4854.XXXX.XXXX.8676); b) CONDENO os réus (TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA, ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS SERRA ES LTDA - ME e BANCO DO BRASIL S/A), solidariamente, a pagarem à autora (VANIA LUCIA RAMOS DE SOUZA): b.1) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde a presente data; b.2) o valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), além das mensalidades comprovadamente pagas após novembro/2022, a título de repetição em dobro do indébito, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data dos desembolsos, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação
”.

(2). O Banco do Brasil, interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. A parte autora ofereceu contrarrazões.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(4). Restou comprovado que a autora frequentemente entrava em contato com o réu, a fim de contestar a cobrança mensal objeto da presente ação e solicitar sua interrupção, não sendo atendida. Assim, a sentença não comporta reformas no que diz respeito à condenação solidária das rés em restituir, em dobro, os valores cobrados indevidamente. Comprovado o pagamento e sendo este considerado indevido, faz jus a parte à repetição,
em dobro
, nos termos do art. 42, § único, do CDC, sendo neste caso afastada a análise de má-fé na cobrança, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

(5).

Acerca do
quantum
arbitrado a título de danos morais pelo juízo de origem (R$ 3.000,00), vê-se que o valor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assim como ao grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Ademais, o valor arbitrado está em consonância com casos semelhantes julgados pelo presente colegiado.

(6).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(7).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte requerida/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)